Tribunal: TJSP
Processo: 1000825-10.2018.8.26.0514
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
r. Descabimento. Inteligência dos artigos 298 e 299 da Lei Complementar 387/2015 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais). Tratar-se de retribuição pecuniária temporária. Sexta-parte. Adicional que, à luz do artigo 318 desse diploma, deve incidir sobre o vencimento padrão da autora. Autonomia da entidade federativa para legislar sobre a matéria. Cálculo próprio, por isso, que não recai sobre a totalidade da remuneração da recorrente. Outrossim, quinquênio que é pago nos termos do artigo 120 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Impossibilidade de acumulação de remunerações dos cargos de Diretor de Escola Municipal e o de professor. Consideração ao artigo 37, XVI e XVII, da Constituição da República. Ademais, exercer a servidora somente a função de confiança. Sentença mantida. Portanto, recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1000825-10.2018.8.26.0514; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Itupeva - Vara Única; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Encinas Manfré

Comarca:

Itupeva

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/04/2020

Data de publicação:

23/04/2020

Ementa:
Apelação. Servidora pública municipal. Pretensão de incorporação à remuneração de carga suplementar. Descabimento. Inteligência dos artigos 298 e 299 da Lei Complementar 387/2015 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais). Tratar-se de retribuição pecuniária temporária. Sexta-parte. Adicional que, à luz do artigo 318 desse diploma, deve incidir sobre o vencimento padrão da autora. Autonomia da

Ementa:
Apelação. Servidora pública municipal. Pretensão de incorporação à remuneração de carga suplementar. Descabimento. Inteligência dos artigos 298 e 299 da Lei Complementar 387/2015 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais). Tratar-se de retribuição pecuniária temporária. Sexta-parte. Adicional que, à luz do artigo 318 desse diploma, deve incidir sobre o vencimento padrão da autora. Autonomia da entidade federativa para legislar sobre a matéria. Cálculo próprio, por isso, que não recai sobre a totalidade da remuneração da recorrente. Outrossim, quinquênio que é pago nos termos do artigo 120 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Impossibilidade de acumulação de remunerações dos cargos de Diretor de Escola Municipal e o de professor. Consideração ao artigo 37, XVI e XVII, da Constituição da República. Ademais, exercer a servidora somente a função de confiança. Sentença mantida. Portanto, recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280578
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000825-10.2018.8.26.0514, da Comarca de Itupeva, em que é apelante ALESSANDRA
ZUMSTEIN TONOLI ARRUDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000825-10.2018.8.26.0514 -Voto no 33360
2
APELAÇÃO 1000825-10.2018.8.26.0514.
COMARCA: ITUPEVA.
APELANTE: ADESSANDRA ZUMSTEIN TONOLI ARRUDA.
APELADO: MUNICÍPIO DE ITUPEVA.
VOTO 33.360.
EMENTA:
Apelação.
Servidora
pública
municipal.
Pretensão de incorporação à remuneração de
carga
suplementar.
Descabimento.
Inteligência dos artigos 298 e 299 da Lei
Complementar
387/2015
(Estatuto
dos
Servidores Públicos Municipais). Tratar-se
de retribuição pecuniária temporária. Sexta-parte. Adicional que, à luz do
artigo 318 desse diploma, deve incidir
sobre o vencimento padrão da autora. Autonomia da entidade federativa para
legislar sobre a matéria. Cálculo próprio,
por isso, que não recai sobre a totalidade
da remuneração da recorrente. Outrossim,
quinquênio que é pago nos termos do artigo
120 do Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais. Impossibilidade de acumulação
de remunerações dos cargos de Diretor de
Escola
Municipal
e
o
de
professor.
Consideração ao artigo 37, XVI e XVII, da
Constituição
da
República.
Ademais,
exercer a servidora somente a função de
confiança.
Sentença
mantida.
Portanto,
recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta por
Alessandra Zumstein Tonoli Arruda (folhas 272 a 277)
à respeitável sentença (folhas 264 a 267) pela qual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000825-10.2018.8.26.0514 -Voto no 33360
3
a propósito de ação por ela promovida contra o
Município de Itupeva, julgados improcedentes os
respectivos pedidos.
Fora, então, essa autora condenada ao
pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios fixados, por equidade, em mil reais (R$
1.000,00), observada a concessão de assistência
judiciária.
Essa apelante, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) haver ingressado no cargo de
professora mediante aprovação em concurso público em
1o de março de 1993, com carga horária de 40 horas
semanais; b) ter a Portaria 4.079/1991 alterado a
jornada para 40 horas semanais, com labor em dois
períodos de aulas, mediante anotação na Carteira de
Trabalho e Previdência Social; c) em 18 de fevereiro
de 2011, foi editada nova Portaria a fim de
modificar a carga horária para 40 horas semanais,
com plus pela suplementar; d) não estar essa
gratificação e adicionais por tempo de serviço
incorporados à remuneração; e) ser caso de pagamento
cumulativo das remunerações referentes aos cargos de
professora e diretora escolar municipal; f) fora
designada para esse cargo comissionado (diretora)
desde 1o de fevereiro de 2015; g) portanto, requerer
o provimento deste recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000825-10.2018.8.26.0514 -Voto no 33360
4
O recorrido apresentou resposta (folhas
283 a 301) sustentando não proceder o sustentado
pela ora apelante e, assim, ser caso de manutenção
da respeitável sentença.
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se negar provimento ao recurso.
A propósito, desacolhe-se o alegado por
essa servidora, motivo de descrição resumida no
supradito relatório deste voto.
Com
efeito,
mediante
aprovação
em
concurso público, em 1993 ingressou a ora apelante
no cargo de professora, com carga horária de 40
horas semanais (folhas 29/30 e 111).
Em 18 de fevereiro de 2011, por meio da
Portaria 18.008/2011, fora alterada a jornada de
trabalho para 40 horas semanais, com acréscimo de
“um plus” pela carga suplementar (folhas 126/128).
Conquanto exercesse esse período, não recebera
contraprestação própria.
Se
insurge
essa
recorrente,
pois,
embora passasse a receber pela apontada carga
suplementar após a entrada em vigor da Portaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000825-10.2018.8.26.0514 -Voto no 33360
5
18.008/2011, esse acréscimo não fora incorporado à
respectiva remuneração.
Entretanto, não pesa o alegado por essa
autora.
É que, em 15 de março de 2016 (folhas
132/146),
essa
apelante
optou
pelo
regime
estatutário, novo regime jurídico implantado pela
municipalidade mediante a Lei Complementar 387/2015.
Antes, estava ela submetida ao regramento da Consolidação das Leis do Trabalho (Leis
Complementares 255/2011 e 256/2011).
E esse Estatuto de Servidores Públicos
(Lei Complementar 387/2015) prevê, dentre o mais, o
seguinte:
“Art. 298 Entende-se por carga suplementar de
trabalho de docente, as horas de trabalho atribuídas e
prestadas pelo professor que excederem às horas da jornada de
trabalho a que o professor estiver sujeito.
§ 1o As condições e a atribuição da carga
suplementar de trabalho de docente serão disciplinadas em
conjunto com a jornada de trabalho na lei que tratar das
carreiras dos servidores públicos municipais de Itupeva,
desde que haja interesse público e concordância formal do
professor manifestada expressamente no ato formal da atribuição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000825-10.2018.8.26.0514 -Voto no 33360
6
§ 2o Às horas de trabalho prestadas como carga
suplementar de trabalho de docente não se aplicam, as horas
de trabalho pedagógico coletivo, individual ou, em projetos.
§ 3o As horas semanais de carga suplementar de
trabalho de docente, não excederão à diferença entre o limite
máximo de 40 (quarenta) horas semanais por exercício de cada
cargo público e as horas da jornada de trabalho do docente.
§
4o
Serão
consideradas
horas da
carga
suplementar de trabalho de docente o número indivisível de
horas de trabalho em sala de aula na área de atuação ou no
componente curricular atribuído ao professor que atua na
docência de educação básica, no caso de esse número de horas
ultrapassar as horas previstas na sua jornada de trabalho.
§ 5o A retribuição pecuniária da hora de carga
suplementar terá o mesmo valor da hora da jornada de trabalho
do docente e será percebida apenas enquanto durar o exercício
da atribuição suplementar, vedada a sua incorporação à
remuneração permanente do professor.
§ 6o O exercício da atribuição da carga
suplementar poderá ser suspensa, a qualquer tempo, em razão
do interesse público, por ato devidamente motivado e
justificado, o que implica a interrupção do pagamento da
carga suplementar.
Art. 299 Os docentes, designados para o
exercício
de atribuições
inerentes à multiplicação de
capacitações na rede municipal de ensino ou que atuem em
projetos especiais instituídos pela secretaria municipal de
educação, em horários diversos ao exercício da classe ou das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000825-10.2018.8.26.0514 -Voto no 33360
7
aulas das quais são titulares, não terão atribuída carga
suplementar e passarão, enquanto durar a atividade de
formação, a perceber, na forma desta lei e, daquela que
tratar das carreiras dos servidores públicos municipais, a
gratificação por encargo de curso ou concurso.”
Assim, dado tratar-se de retribuição
pecuniária
temporária,
pois
percebida
somente
enquanto durar o exercício da atribuição suplementar
e em conformidade ao interesse público, é vedada a
respectiva incorporação à remuneração de professor.
Nesse ponto, ainda, mutatis mutandis:
“A precariedade ou eventualidade decorre da natureza da
verba. Vantagens precárias ou eventuais são pagas apenas
enquanto perdura a causa que lhes dá origem; variam no
tempo e não são pagas nos meses em que nenhum trabalho é
prestado; vantagem dessa natureza, que varia continuamente
e só existe se o serviço extraordinário for prestado, é por
natureza
uma
vantagem
precária,
eventual,
como
bem
assinalou Hely Lopes Meirelles. Aqui, a carga suplementar
não constitui uma 'vantagem' no sentido usual, mas sim um
serviço remunerado acrescido à jornada normal do professor
e o pagamento, ante a natureza remuneratória, acarreta o
desconto previdenciário. A contribuição previdenciária
deixou de incidir sobre a carga suplementar com base no
inciso XXII do § 3o do art. 8o da LM no 4.877/13, incluído
pela LM no 5.170/15, que afastou a incidência sobre as
parcelas de natureza temporária ou transitória, cuja
incorporação não esteja expressamente prevista em lei;
inexistindo fundamento legal para que a exclusão retroaja a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000825-10.2018.8.26.0514 -Voto no 33360
8
período anterior à edição da LM no 5.170/15, a ação é
improcedente.”1
Isso
não
bastasse,
essa
servidora,
desde 1o de fevereiro de 2015, exerce o cargo em
comissão de Diretora de Escola Municipal (folhas
50/51). Dessa forma, dado não lecionar em sala de
aula (efetivo exercício da docência), não há se
falar em realização de carga suplementar.
Também não se acolhe o pedido dessa
apelante no sentido de deverem ser observados como
base de cálculo da sexta-parte os vencimentos
integrais.
Por sinal, dispõe o artigo 318 da Lei
Complementar 387/2015 o seguinte:
1 Acórdão deste Tribunal de Justiça referente à apelação 1000551-94.2016.8.26.0650, relator o
desembargador Torres de Carvalho, 10a Câmara de Direito Público, julgamento em 25 de setembro de 2017,
cuja ementa é a seguinte: “CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. Valinhos. Professora. Carga suplementar.
Incidência. Fevereiro a agosto de 2015. LM no 4.877/13, art. 8, § 3o. LM no 5.170/15. Descontos realizados.
Ressarcimento. 1. Carga suplementar. Natureza. A carga suplementar está delineada nos art. 50, 51 e 52 da
LM no 4.372/08. Não se trata de horas extras no sentido habitual, que o professor não presta, mas da
assunção de outras classes ou aulas que lhe são conferidas além daquelas fixadas para a jornada de serviço
a que estiver sujeito, mediante pedido ou inscrição do próprio professor. A carga suplementar não é uma
vantagem, mas o próprio pagamento das aulas dadas, de natureza remuneratória (e não indenizatória),
precária e eventual. 2. Carga suplementar. Contribuição previdenciária. A contribuição previdenciária
deixou de incidir sobre a carga suplementar com base no inciso XXII do § 3o do art. 8o da LM no 4.877/13,
incluído pela LM no 5.170/15, que afastou a incidência sobre as parcelas de natureza temporária ou
transitória, cuja incorporação não esteja expressamente prevista em lei; mas inexiste fundamento legal para
que a exclusão retroaja a período anterior à edição da LM no 5.170/15. Procedência. Recurso da autarquia
provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000825-10.2018.8.26.0514 -Voto no 33360
9
“Art. 318 A sexta parte dos vencimentos é
devida aos docentes ocupantes de cargo ou emprego de
provimento efetivo, a partir da data em que o servidor
completar
20
(vinte)
anos
de
efetivo
exercício,
exclusivamente, no magistério público municipal de Itupeva.
§ 1o Para efeito da concessão da sexta parte,
serão computados os afastamentos legais considerados de
efetivo exercício neste Estatuto.
§ 2o A sexta parte será calculada somente
sobre o padrão de vencimento devido ao servidor, excluindo-se
da base de cálculo para pagamento da sexta parte qualquer
outra parcela recebida.
§ 3o A sexta parte é devida a partir do dia
imediato em que o servidor completar o tempo de efetivo
exercício, exclusivamente, no magistério público municipal de
Itupeva.
§ 4o A sexta parte incorpora-se à remuneração
para todos os efeitos legais, observadas as determinações
para a composição da remuneração, vedada expressamente a
utilização deste acréscimo pecuniário para fins de concessão
de gratificações, adicionais e acréscimos que não compõem o
rol de verbas permanentes da remuneração do servidor.
§ 5o O servidor ocupante de cargo em comissão
ou função de confiança terá direito ao adicional previsto
neste artigo, calculado sobre o vencimento base do cargo de
provimento efetivo sem qualquer acréscimo decorrente do
exercício temporário do cargo em comissão ou função de
confiança.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000825-10.2018.8.26.0514 -Voto no 33360
10
Logo,
faz
jus
o
servidor
público
municipal, como o é a autora, à percepção de sexta-
parte, que, aliás, é incorporada à remuneração.
Porém,
deve
esse
benefício
incidir
sobre
o
vencimento padrão. Não, portanto, ser calculado
sobre o (vencimento) integral, como por ela objetivado.
Ainda: não pode recair esse adicional
temporal sobre a totalidade da remuneração ou sobre
os vencimentos integrais, haja vista a autonomia
legislativa que detém o município. E a regra
municipal é expressa em relação à base de cálculo
incidir sobre o vencimento padrão, como sobredito.
Além disso, conforme precedente deste
Tribunal, “Havendo regra municipal expressa em relação
à base de cálculo dos quinquênios, não é dado ao
Judiciário alterá-la, pena de ladeamento dos princípios
da estrita legalidade, separação de poderes e autonomia
legislativa municipal, e da Súmula Vinculante no 37 do
Supremo Tribunal Federal ('Não cabe ao Poder Judiciário,
que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000825-10.2018.8.26.0514 -Voto no 33360
11
servidores públicos sob o fundamento de isonomia.')”2.
Mais: “Portanto, o adicional por tempo de
serviço somente pode incidir sobre o vencimento padrão
(salário base do cargo) e não sobre a totalidade das
vantagens percebidas pelo servidor, sendo incabível o
2 Acordão referente à apelação 1011562-09.2017.8.26.0320, 11a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Aroldo Viotti, julgamento em 31 de outubro de 2018, ementada na seguinte conformidade:
“Servidor do Município de Limeira. Guarda Civil Municipal. Alegação de que o adicional de risco de vida e
o quinquênio são calculados sobre base equivocada, devendo abranger, ambos, os vencimentos integrais.
Sentença que acolhe a impugnação à assistência judiciária e que julga a ação parcialmente procedente.
Recursos de ambas as partes. Restabelecimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Base de
cálculo do adicional de risco de vida que deve incluir apenas o vencimento padrão (artigos 56 e 57, da Lei
Complementar Municipal no 622, de 2011). Quinquênio conforme legislação municipal, de maneira que
referido adicional temporal deve incidir tão somente sobre o vencimento básico. Recursos oficial,
considerado interposto, e da Fazenda Municipal providos, acolhido parcialmente o apelo do autor”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000825-10.2018.8.26.0514 -Voto no 33360
12
acolhimento do pedido (...).”3.
Contrariamente ao argumentado por essa
recorrente, também não se reconhece a possibilidade
de se acumular as remunerações dos cargos de Diretor
de Escola com o de professora.
Com efeito, o artigo 37, XVI e XVII, da
Constituição da República dispõe a respeito das
hipóteses de acumulação de cargos nos seguintes
termos:
“Art. 37. A administração pública direta e
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
3 Aresto relativo à apelação 1009144-98.2017.8.26.0320, 3a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador José Luiz Gavião de Almeida, julgamento em 9 de outubro de 2018, cuja ementa é a
seguinte: “Adicional por tempo de serviço (quinquênio) e terço de férias. Cálculo adequado, de acordo com
a Lei Complementar Municipal no 622/2011, que trouxe regime próprio para os guardas civis municipais,
criando a RET e o adicional de risco de vida, e afirmando que os adicionais não devem ser incluídos no
cálculo dos demais. Estatuto dos Servidores Municipais que prevê que os adicionais devam incidir sobre o
salário base (vencimento padrão do cargo) e não sobre os vencimentos. Ausência de comprovação de que o
terço constitucional não foi calculado de acordo com as novas regras. Recurso do autor improvido e da
Municipalidade provido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000825-10.2018.8.26.0514 -Voto no 33360
13
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
XVI
-
é
vedada
a
acumulação
remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver
compatibilidade de horários, observado em qualquer caso
o disposto no inciso XI:
a) a
de
dois
cargos
de
professor;
b) a de um cargo de professor
com outro técnico ou científico;
c) a de dois cargos ou empregos
privativos de profissionais de saúde,
com profissões regulamentadas;
XVII - a proibição de acumular estende-se
a empregos e funções e abrange autarquias, fundações,
empresas públicas, sociedades de economia mista, suas
subsidiárias,
e
sociedades
controladas,
direta
ou
indiretamente, pelo poder público; (...)”.
E, em que pese a função comissionada de
direção fazer parte do quadro de magistério, tem ela
atribuições diversas da docência, que é exclusiva de
professores. Daí não se falar em acumulação de dois
cargos de professores.
Por sinal, preveem os artigos 288 e 289

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000825-10.2018.8.26.0514 -Voto no 33360
14
da Lei Complementar 387/2015 o seguinte:
“Art.
288 O
magistério
público
municipal
compreende os cargos docentes e as funções de suporte
pedagógico à docência, organizados nos seguintes grupos:
I
-
grupo de docentes, composto dos professores para atuação nos órgãos e nas unidades
educacionais; e,
II - grupo de suporte pedagógico, composto das
funções de diretor de escola, vice-diretor de escola,
coordenador pedagógico e supervisor de ensino.
Art. 289 Os ocupantes de cargos e funções de
que trata o art. 288 supra, exercerão suas atribuições nos
seguintes campos de atuação:
I - no grupo de docentes da educação básica:
a) na educação infantil, compreendendo o
atendimento de crianças em creches e demais unidades
educacionais de educação infantil;
b) no ensino fundamental, compreendendo a
regência de classes do ensino regular e de educação de jovens
e adultos; e,
c) em disciplinas específicas do currículo da
educação infantil e do ensino fundamental regular e da
educação de jovens e adultos.
II - no grupo de suporte pedagógico:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000825-10.2018.8.26.0514 -Voto no 33360
15
a) diretor de escola: na gestão de processos
administrativos e educacionais das unidades que atendem a
educação infantil e o ensino fundamental, incluindo as de
educação de jovens e adultos
b) vice-diretor de escola: (...);
c) coordenador pedagógico: (...); e,
d) supervisor de ensino: (...).”
Outrossim, não exerce essa recorrente
cumulativamente as funções de Diretora de Escola e
professora, mas apenas a primeira delas (cargo de
confiança).
Nesse sentido, ainda, mutatis mutandis,
é de relevo acórdão desta Corte cuja ementa é a
seguinte:
“APELAÇÃO. Ação do rito ordinário. Pretensão
da autora de que fosse declarado que as funções de Diretor
e Vice-Diretor da Escola possuem natureza técnica e, assim,
poderiam ser acumuladas com o cargo de professor, de acordo
com a Constituição da República. Sentença que julga
improcedente a ação. Manutenção. Cargos de Diretor e Vice-
diretor de instituição de ensino superior que não possuem
natureza
exclusivamente
técnica.
Impossibilidade
de
acumulação de cargos, de acordo com o art. 37, XVI, da CR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000825-10.2018.8.26.0514 -Voto no 33360
16
Precedentes. Sentença mantida. Apelação desprovida.”4
Ademais, ao aceitar essa apelante a
nomeação ao supradito cargo em comissão, ficou ela
adstrita ao novo horário de exercício e à
remuneração da função para a qual fora designada.
Não
se
olvida,
também,
ter
sido
revogado o parágrafo 1o do artigo 104 da Lei
Complementar 387/20155, pois estava em dissonância
ao caput dessa norma, além de onerar em demasia os
cofres públicos (folhas 220/221).
Por fim, em relação ao quinquênio, o
4 Apelação 1049239-69.2015.8.26.0053, relator o desembargador Marcelo Semer, julgamento em 20 de
agosto de 2018.
5 “Art. 104 Os servidores titulares de cargo, emprego ou função de provimento efetivo, quando em exercício
de cargo em comissão ou função de confiança perceberão, respectivamente, a título de complementação do
vencimento, a diferença entre o valor do cargo ou função estipulado nas leis que tratarem da estrutura
organizacional das administrações dos poderes do município, para que foram designados e o somatório das
verbas remuneratórias de natureza indeterminada identificadas nominalmente nas referidas leis de
referência.
§ 1o A complementação a que se refere o caput deste artigo tem natureza jurídica de vencimento, devendo
ser considerado, em conjunto com o vencimento ou o salário base do cargo, emprego ou função de
provimento efetivo, para o cálculo dos benefícios e vantagens na forma do disciplinado nas leis que tratarem
da estrutura organizacional das administrações dos poderes do município. (Revogado pela Lei
Complementar no 424/2017)
§ 2o A complementação a que se refere o caput deste artigo, em nenhuma hipótese e a nenhum título, será
incorporada à remuneração do servidor público municipal, ocupante de cargo, emprego ou função de
provimento efetivo.
§ 3o Os servidores titulares de cargo, emprego ou função de provimento efetivo, poderão optar pela
manutenção da remuneração do cargo de origem, mantida a vedação de percepção de qualquer das formas
de concessão de adicional por serviço extraordinário.
§ 4o O servidor ocupante de cargo, emprego ou função de provimento efetivo perderá a remuneração do
mesmo, quando no exercício do cargo de agente político e perceberá apenas o subsídio mensal do referido
cargo, podendo optar pela remuneração do cargo de que for titular efetivo, mantida a vedação de percepção
de qualquer das formas de concessão de adicional por serviço extraordinário.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000825-10.2018.8.26.0514 -Voto no 33360
17
artigo 120 desse diploma dispõe o seguinte:
“Art. 120 Será devido ao servidor adicional
por tempo de serviço, calculado sobre o padrão de vencimento
do cargo que o servidor estiver exercendo, à razão de:
I - 7% (sete por cento) ao completar 5 (cinco)
anos de efetivo exercício;
II - 14% (quatorze por cento) ao completar 10
(dez) anos de efetivo exercício;
III - 21% (vinte e um por cento) ao completar
15 (quinze) anos de efetivo exercício;
IV - 28% (vinte e oito por cento) ao completar
20 (vinte) anos de efetivo exercício;
V - 35% (trinta e cinco por cento) ao
completar 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício;
VI - 42% (quarenta e dois por cento) ao
completar 30 (trinta) anos de efetivo exercício;
VII - 49% (quarenta e nove por cento) ao
completar 35 (trinta e cinco) anos de efetivo exercício; e,
VIII - 56% (cinquenta e seis por cento) ao
completar 40 (quarenta) anos de efetivo exercício.
§ 1o Os percentuais fixados nos incisos do
caput deste artigo são mutuamente exclusivos, não podendo ser
percebidos cumulativamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000825-10.2018.8.26.0514 -Voto no 33360
18
§ 2o O adicional previsto no caput deste
artigo é devido a partir do dia imediato em que o servidor
completar o tempo de serviço exigido.
§ 3o Para efeito da concessão do adicional por
tempo de serviço, serão computados os afastamentos legais
considerados de efetivo exercício neste Estatuto, bem como, o
tempo de efetivo exercício prestado ao Município de Itupeva
em outro cargo ou função, excluídos os períodos concomitantes.
§ 4o O adicional por tempo de serviço
incorpora-se à remuneração para todos os efeitos legais,
observadas as determinações legais para a composição da
remuneração,
vedada
expressamente
a
utilização
deste
acréscimo pecuniário para fins de concessão de acréscimos
ulteriores.
§ 5o O servidor ocupante de cargo em comissão
ou função de confiança terá direito ao adicional previsto
neste artigo, calculado sobre o vencimento deste, enquanto
nele permanecer.”
E, conforme os documentos a folhas
182/207,
essa
municipalidade
efetua
de
forma
adequada o pagamento desse adicional por tempo de
serviço.
Presentes esses fundamentos, desacolhe-
se
o
alegado
por
essa
recorrente
(descrito
resumidamente no relatório deste voto) e, assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000825-10.2018.8.26.0514 -Voto no 33360
19
mantém-se a respeitável sentença, aliás, também,
pelo respectivo conteúdo.
Mantido esse decisum, ora condena-se
essa autora ao pagamento de honorários advocatícios
recursais fixados, por equidade, em quinhentos reais
(R$ 500,00), sem prejuízo do montante arbitrado em
primeira
instância
(à
ordem
de
mil
reais),
observado, de todo modo, a gratuidade da justiça
concedida.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar o
acesso às vias extraordinária e especial, ora se o
considera
efetivado
em
relação
às
matérias
infraconstitucional e constitucional formuladas6.
À vista do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
6 Nesse sentido, mutatis mutandis, considera-se aresto do Superior tribunal de Justiça relativo ao agravo
regimental no agravo de instrumento 1300952/SP, relator o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgamento em 15 de dezembro de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000825-10.2018.8.26.0514 -Voto no 33360
20